Tribunal: TJES
Processo: 5011138-37.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-12-11

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011138-37.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RECORRIDO: CLEBER JOSE DE MIRANDA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por CLEBER JOSE DE MIRANDA em face de TIM CELULAR S.A. por meio da qual afirma a parte Recorrida, em síntese, falha na prestação dos serviços da Recorrente, tendo em vista que sua linha telefônica nº (27) 99998-1030 , por duas vezes, fora portada, sem seu pedido para a empresa Recorrente, sendo que pela última vez alterou a titularidade estando até hoje em nome de Emerson Santos Nascimento e tendo ficando sem os serviços de internet, bem como realização e recebimento de chamadas.

Aduz que sua linha parou de funcionar por erro da Recorrente, a qual inclusive precisou gastar com contratação de um novo plano, a contratação de um outro plano junto a uma outra telefonia e a compra de um celular para poder usar os dois chips. Ocorre que até o ajuizamento da presente ação o problema não foi resolvido.

Em sede de sentença: julgou PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais para condenar a parte requerida, TIM CELULAR S.A: a) ao pagamento de R$ 1.399,00 (um mil e trezentos e noventa e nove reais) valor este a ser corrigido monetariamente conforme índice da Egrégia Corregedoria Geral da Justiça a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação; b) na obrigação a ré de devolver a titularidade da linha telefônica para o requerente, desobrigue da permanência de 12 (doze) meses no plano em que se encontra – Tim Black A e devolver ao requerente o direito de usufruir do mesmo plano que possuía antes – Tim Black B Light, no valor de R$ 75,99 (setenta e cinco reais e noventa e nove centavos) mensais, pelo período de doze meses, no prazo de 10 (dez) dias e c) a pagar ao requerente o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de juros e correção monetária do arbitramento, e a condenar a requerida a cancelar e, consequentemente, não enviar quaisquer cobranças indevidas, decorrentes somente dos fatos narrados.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5951400) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado no 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que têm sido comum esse tipo de demanda perante o poder judiciário deste Estado, pelo que se trata de questão possível de ser julgada pelas regras da experiência (Art. 5o, da Lei 9.099/95), sem, é claro, descuidar de analisar o conjunto probatório.

Cabe ressaltar que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, demonstrou a parte recorrida que a sua linha telefônica nº (27) 99998-1030 , por duas vezes, fora portada, sem seu pedido para a empresa Recorrente, sendo que pela última vez alterou a titularidade estando até hoje em nome de Emerson Santos Nascimento e tendo ficando sem os serviços de internet, bem como realização e recebimento de chamadas. Além disso, a recorrida precisou gastar com contratação de um novo plano, a contratação de um outro plano junto a uma outra telefonia e a compra de um celular para poder usar os dois chips. Ocorre que até o ajuizamento da presente ação o problema não foi resolvido. Sendo assim, é notável que houve falha na prestação de serviço, sendo necessário o dever de indenizar. Dessa forma, vislumbro de forma idêntica a R.sentença.

Já no âmbito do dano moral, demonstrada a falha na prestação de serviços por parte do recorrente, surge o dever de indenizar. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça considera que, comprovada a negativação ilícita, presume-se a ocorrência de danos morais (vê-se in re ipsa), aflorando o direito a sua reparação, tendo em vista que, em razão da falha na prestação do serviço, o consumidor foi exposto a angústia e constrangimento.

Desta feita, no que tange ao quantum arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros acima consignados, bem como em consonância com os valores que vem sendo arbitrados por esta Turma em outras causas envolvendo fatos semelhantes, entendo que ser razoável a condenação pelos danos morais, o que compensa adequadamente o recorrido, ao tempo em que serve de estímulo para que a recorrente evitar a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. sentença. Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, no patamar de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)